Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001648-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GUSTAVO BODONI MOREIRA - CPF: 030.100.201-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001648-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA – PACIENTE SEGREGADO DIANTE DO NÃO PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO – ILEGALIDADE POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – DECISÃO DO STJ –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fiança não pode ser causa impeditiva ao deferimento de liberdade provisória quando a situação financeira do agente não permitir o pagamento do valor arbitrado.

O STJ, diante da pandemia do COVID-19, determinou recentemente
“a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança”
, para todo o território nacional (PExt no HC no 568.693 - ES (2020/0074523-0), 1o.4.2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001648-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GUSTAVO BODONI MOREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 160636), que concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O impetrante narra que o paciente está preso desde 6.2.2020 pela suposta prática do crime de receptação simples (CP, art. 180 do CP).

Sustenta que o valor da fiança aplicada é desproporcional, e que não foi recolhida, tendo em vista que o paciente não possui condições financeiras para prestá-la, pois trabalha em um lava-jato, recebendo mensalmente a quantia de R$1.000,00 (mil reais).

Ao final, requer a concessão da ordem para dispensar a fiança arbitrada.

O pedido liminar foi deferido pelo Des. Pedro Sakamoto, em plantão judiciário.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020